Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743425-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO MENDES DA IGREJA RECORRIDO: REST ANMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que nos comprovantes de pagamento apresentados no ID 68113362, e no ID 68113373, não consta o código de barras correspondente à GRU juntada nos ID’s 68112207 e 68113371, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.667.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024) e do Supremo Tribunal Federal (MS 40002, relatora Ministra Cármen Lúcia, pub. 25/11/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029